Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu.
II. Questão em discussão
2. A insurgência recursal consiste em aferir a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao réu.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o do CPC.
4. Do cotejo dos documentos apresentados, afere-se que o agravante, de fato, está impossibilitado de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023).